Tribunal: TJPA
Processo: 0814694-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814694-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAAO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, REGREDIU O SENTENCIADO DE REGIME, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FUGA. APENADO QUE NÃO REGRESSOU AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA DATA APRAZADA PARA O RETORNO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA PARA O RETORNO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
ABRAÃO DOS SANTOS SILVA
,
representado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa
(fls. 49/52 – ID 7550626)
, que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime fechado de cumprimento de pena, considerando a data da falta como nova base para a progressão de regime, declarando sua situação como de mau comportamento por seis meses e revogando, se houver, 1/6 (um sexto) do tempo remido até a data da infração.

Nas razões recursais
(fls
. 66/75 – ID 7550639)
, argumenta o agravante que foi reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando por ter ele retornado ao sistema prisional após a data aprazada na saída temporária, contudo, aduz que assim o fez por motivo de saúde decorrente de uma lesão em seu pé.

Argumenta que antes do término do procedimento administrativo penitenciário, o recorrente apresentou pedido de diligências importantes para a defesa, a fim de que fosse diligenciado à SEAP para que informasse sobre o registro médico do apenado, informando acerca da lesão em seu pé, todavia, o pleito foi desconsiderado, tendo sido julgado o PDP com o reconhecimento da falta grave em desfavor do egresso, violando seu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão que homologou o PDP nº.: 207/2021-SEAP em razão do cerceamento de defesa, com a determinação do julgamento do pedido de diligências acerca do parecer técnico sobre o estado de saúde do agravante por ocasião de seu retorno a unidade prisional com atraso de 04 (quatro) dias, bem como a posterior devolução do prazo para defesa se manifestação sobre o procedimento disciplinar, realizando-se o novo julgamento.

Pugnou, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública para realização de sustentação oral, além do prequestionamento da matéria suscitada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (
fls. 07/10 – ID 7550200
)
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida

(
fl. 14 – ID 7550619
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 79/81 – ID 7921712
), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em resumo, pugna o recorrente pela anulação do Procedimento Disciplinar Penitenciário, com a reabertura da fase de instrução para que seja juntada a avaliação médica do apenado a quando de sua entrada no sistema prisional, com a posterior reabertura do prazo para manifestação final de defesa.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 18.02.2021, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 232/2021-CRCO/SEAP (
fl. 21 – ID 7550624
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo acusado Abraão dos Santos Silva, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 08.02.2021, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos II da LEP
[1]
– decorrente de sua evasão da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado (
fl. 37 – ID 7550624
), a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
fl. 39/43 – ID 7550624
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso II e VI da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão (
fls. 49/52 – ID 7550626
), homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando como nova data-base o dia do fato, e declarando a situação do apenado como de mau comportamento por seis meses, além de outras providências, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“ISTO POSTO, pelo que consta no PDP acostado aos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto do art. 50, V da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento
,
de pena no regime semiaberto. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato se refere à infração grave prevista nos termos do art. 118, I
,
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
Tendo em vista tratar-se de sua QUARTA fuga da CPASI, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 10/02/2021.
Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES, OU SEJA,
ATÉ 09/08/2021.
”

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de
falta grave
consistente na fuga (art. 50, inciso I da LEP), por não ter o apenado se apresentado no estabelecimento prisional na data aprazada para seu retorno após o gozo da saída temporária (08.02.2021),
tendo sido recapturado em 11.02.2021 quando foi abordado por uma viatura da PRF enquanto transitava pelo Município de Capanema, conforma consta no Boletim de Ocorrência Policial constante no evento nº.: 144.1 do SEEU, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante ressaltar ainda, que não se constata qualquer violação ao contraditório e ampla defesa do agravante, haja vista que é ônus da defesa a produção das provas necessárias a comprovação de suas alegações, não tendo ela se imiscuído do ônus de juntar qualquer prontuário médico prévio do apenado atestando a existência da alegada lesão no pé que o impossibilitou de retornar ao sistema penal na data aprazada, tampouco demonstrou a impossibilidade do tratamento da suposta lesão dentro do Centro de Recuperação, de modo que o pleito que ora se formula, referente a juntada de avaliação médica realizada por ocasião da recaptura do reeducando se mostra inócuo, especialmente, pela forma em que o apenado foi recapturado, o que contraria sua alegação de dificuldade de locomoção.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE RECONHECIDA NA ORIGEM - FUGA - FALTA COMPROVADA E NÃO JUSTIFICADA - HOMOLOGAÇÃO IRREPREENSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O reeducando que, após gozar do benefício da saída temporária, não retorna ao estabelecimento prisional, foragindo injustificadamente e sendo recapturado meses depois, comete falta grave consubstanciada na fuga (art. 50, II, da LEP), passível de regressão de regime prisional (art. 118, I, da LEP). 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.21.109150-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, REGREDIU O SENTENCIADO DE REGIME, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FUGA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cumpre ao sentenciado justificar e comprovar o motivo de não haver retornado ao presídio no prazo estabelecido, sob pena de caracterização da falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984). 2. Na espécie, a despeito da gravidade dos fatos noticiados pelo sentenciado a título de justificativa (ilegalidades praticadas por agentes do estabelecimento prisional), ele não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar suas alegações e nem buscou auxílio junto a autoridades. 3. Havendo documentos suficientes a comprovar que o sentenciado, sem justificativa plausível comprovada, não retornou ao presídio após benefício de saída temporária, fato inclusive por ele admitido sob o crivo do contraditório, caracterizada está a falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84). 4. Verificada a prática de falta grave, devem ser mantidos os consectários legais estabelecidos na decisão recorrida (regressão de regime, alteração da data-base para novos benefícios e perda de dias remidos). 5. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, regrediu-o ao regime fechado, fixou novo marco interruptivo para a concessão de novos benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. (Acórdão 1365345, 07212902920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Em conclusão, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de junho de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II - fugir;

Belém, 08/06/2022